Tribunal: TJDFT
Processo: 0707106-47.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de pagamento de boleto fraudulento. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de financiamento de veículo. Pagamento de boleto fraudulento. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 14, caput e §3o do CDC). O autor firmou contrato de financiamento de veículo com o banco réu. Pelo contrato, o autor se obrigou ao pagamento de 48 parcelas de R$ 2.800,95 cada. Com a finalidade de obter a quitação do empréstimo, o autor efetuou o pagamento de boleto bancário, no valor de R$ 6.047,12 (ID 30731280). Posteriormente, verificou-se que se tratava de boleto fraudado. A despeito da ocorrência de fraude, não se vislumbra falha na prestação no serviço bancário. O autor não comprovou que solicitou o boleto pelo meio de comunicação oficial fornecido pelo banco réu. Verifica-se que o boleto bancário foi enviado ao autor pelo aplicativo de mensagem Whatsapp, por um número desconhecido, após o autor fornecer seu número de CPF e sua data de nascimento. Houve, ainda, negligência do autor em não conferir o real beneficiário do boleto bancário. De acordo com o comprovante de pagamento (ID 30731281), o beneficiário era pessoa física (Jacquline Maria dos Santos), informação discrepante com os dados do boleto gerado (ID 30731281). Ademais, conforme exposto na sentença, não seria razoável que o pagamento de apenas R$ 6.047,12 acarretasse na quitação total da dívida, a qual, sem considerar os juros, superava o montante de R$ 100.000,00. Por fim, destaca-se que o simples fato de o site réu – que tem mecanismo de segurança para que o consumidor verifique a autenticidade do boleto bancário – apresentar momentos de instabilidade de conexão, não configura, por si só, falha na prestação do serviço, tendo em vista que o autor poderia entrar em contato com o réu por meio de outros canais de comunicação (ID 30731465). Desse modo, conclui-se que a fraude apenas ocorreu em virtude de culpa exclusiva do autor e de terceiro. Assim, não há obrigação do réu em indenizar o autor pelos prejuízos sofridos.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Ademais, não houve comprovação de cobrança abusiva por parte do réu, tampouco de violação dos direitos da personalidade. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W